Tribunal: CARF
Processo: 13868.720132/2023-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13868.720132/2023-06
RESOLUÇÃO
1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência e determinar a apensação do processo ao de no
19679.721670/2018-56 a fim de seja aqui aplicado o resultado do julgamento daquele.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
2
Trata-se de recurso voluntário interposto pela AMBEV S.A., contra o Acórdão n.
106-048.956 – 12a TURMA/DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade do
contribuinte, apresentada em face do Despacho Decisório proferido no PER/DCOMP n.
15215.61649.221222.1.2.02-5792; o crédito pleiteado foi indeferido na origem ao argumento de
que já fora objeto de requerimento em PERDcomp anterior, de n.o 37799.49057.250718.1.3.02-
9103:

O acórdão recorrido restou da seguinte forma ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO E INDEFERIDO EM PERDCOMP
ANTERIOR.
Indefere-se o pedido de restituição que tem como referência
crédito pleiteado anteriormente em outro processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual, produzido em
estreita síntese pelo Relator a quo:
O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade
contra
o
Despacho
Decisório
N.o
Comunicação 3499075, data de emissão 26/12/2022, que
analisou e indeferiu o crédito pleiteado no PERDcomp n.o
15215.61649.221222.1.2.02-5792.
A justificativa para o indeferimento do crédito
ocorreu em função do crédito pleiteado já ter sido indeferido
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
3
em PERDcomp com decisão administrativa, PERDcomp n.o
37799.49057.250718.1.3.02-9103.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade com suas razões de defesa,
na qual, após um breve relato dos fatos, alegou o seguinte:
 nulidade por ausência
de apreciação
específica dos créditos pleiteados;
 suficiência dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
do ano-calendário 2017;
Diante do exposto, pede a Manifestante seja a
presente
Manifestação
de
Inconformidade
acolhida,
reconhecendo-se a nulidade do r. Despacho Decisórios, por
preterimento do seu direito de defesa.
Caso
assim
não
se
entenda,
pede
a
Manifestante seja a Manifestação de Inconformidade julgada
e acolhida para reconhecer integralmente o seu direito
creditório e homologar o pedido de restituição, dentre outros
pedidos.
É o relatório.

Em suas razões recursais, o contribuinte repisou o alegado em sua manifestação.
Sustentou a recorrente que protocolou os Pedidos de Restituição
15215.61649.221222.1.2.02-5792
(IRPJ)
e
41492.81486.221222.1.2.030905
(CSLL)
(“PERs
Complementares” – doc. 04 da Manifestação de Inconformidade) de créditos de Saldo Negativo
Complementar de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2017 – que foram indeferidos pela autoridade de
origem, na forma dos Despachos Decisórios ns. 3499075 e 3499074.
Afirmou que havia apurado e solicitado apenas parte de referidos créditos de saldo
negativo nas Declarações de Compensação 37799.49057.250718.1.3.02-9103 (IRPJ) e
28502.46276.250718.1.3.03-9388 (CSLL) (“PER/DCOMPs Anteriores” - doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade); contudo, após ter identificado o equívoco, “houve por bem requisitar pelos
novos PERs apenas a quantia faltante para restituir-se da integralidade do saldo negativo formado
naqueles anos-calendários. Todavia, os PERs Complementares foram sumariamente indeferidos
por supostamente versarem sobre os mesmos créditos que já haviam sido declarados insuficientes
por decisões anteriores”.
Apresentou o seguinte quadro, a fim de demonstrar que os créditos pleiteados são
distintos dos anteriores:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
4

Assevera que o objeto dos autos é, de fato, apenas o pedido de restituição, sem
qualquer declaração de compensação atrelada, o que se evidencia da leitura do formulário do
requerimento, abaixo em print:

Sustenta que o pedido de restituição foi formulado com base no Parecer Normativo
Cosit n. 2/2015, em se tratando de valor complementar em relação ao requerimento de
compensação anteriormente transmitido, inexistindo razões para que não seja deferido.
Ainda, assevera, em acréscimo à defesa formulada em sua manifestação de
inconformidade, ser nulo o acórdão da DRJ, uma vez que a fundamentação adotada é centrada na
impossibilidade de se apresentar nova DCOMP para compensar créditos já apresentados em
DCOMPs anteriores com novos débitos, o que não é a hipótese dos autos.
Pediu, ao final, “[...] seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido para,
reformando-se o v. acórdão recorrido, reconhecer integralmente o direito creditório da Recorrente,
referente aos saldos negativos complementares de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2017, com o
subsequente deferimento dos respectivos PERs Complementares”.
Subsidiariamente, “[...] requer-se, ao menos, seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e provido para, reconhecendo-se a nulidade do v. acórdão recorrido, remeter os autos à
origem para que o crédito em discussão seja efetivamente analisado”.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
5
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Conheço do recurso voluntário, eis que preenchidos todos os requisitos legais para
sua admissibilidade, inclusive no que respeita à tempestividade.
Em primeiro lugar, sustenta a recorrente que é nulo o acórdão da DRJ, uma vez que
a fundamentação adotada é centrada na impossibilidade de se apresentar nova DCOMP para
compensar créditos já apresentados em DCOMPs anteriores com novos débitos, o que não seria a
hipótese dos autos.
Todavia, estar-se a impugnar, pelo que se argui, a qualificação jurídica que o
colegiado a quo deu aos fatos – entendendo que deveria se indeferir o requerimento de
compensação de créditos que já teriam sido pleiteados em declaração anterior, e não um pedido
de restituição, complementar ao crédito postulado na compensação anterior –, fato que não
consubstancia nulidade da decisão, nos termos do art. 59, II, do Decreto n. 70.235/72, mas pode
ensejar a sua reforma, caso entenda esse Conselho de maneira diversa.
Trata-se, portanto, de insurgência cujo enfrentamento dar-se-á por ocasião do
exame meritório, para o que sigo.
No caso em apreço, o pleito da recorrente foi indeferido pela DRJ pelas seguintes
razões:
Da análise dos autos, verifica-se que o crédito
pleiteado no PERDcomp n.o 15215.61649.221222.1.2.02-
5792, ora analisado, refere-se ao crédito pleiteado no
PERDcomp inicial com demonstrativo de crédito, de n.o
37799.49057.250718.1.3.02-9103, analisado no processo n.o
19679.721670/2018-56.
Ambos
PERDcomps
apresentam
a
seguinte
configuração:

o
PERDcomp
n.o
37799.49057.250718.1.3.02-9103
é
o
PERDcomp inicial com demonstrativo de
crédito, com crédito original na data de
transmissão no valor de R$ 756.926.861,94 e
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
6
crédito original utilizado no valor de R$
346.409.659,52;

o
PERDcomp
n.o
15215.61649.221222.1.2.02-5792, objeto do
presente processo, faz expressa menção ao
PERDcomp inicial com demonstrativo de
crédito, com valor do saldo negativo de R$
756.926.861,94 e crédito original utilizado no
valor de R$ 376.381.477,49.
Além disso, declara débitos em compensação com o
crédito informado. Em consulta aos autos do processo n.o
19679.721670/2018-56, verifiquei que:
 após o indeferimento do crédito
pleiteado
no
PERDcomp
n.o
37799.49057.250718.1.3.02-9103,
foi
apresentada Manifestação de Inconformidade
que deu origem ao Acórdão n.o 14-91.252 – 6a
Turma da DRJ/RPO, de 28 de março de 2019,
que manteve o indeferimento do crédito
pleiteado;
 em razão do exposto no item
anterior, foi apresentado Recurso Voluntário ao
CARF que deu origem a Resolução n.o 1402-
001.679 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 2a Turma, de 17 de novembro de 2022, que
resolveu converter o julgamento do recurso em
Diligência, até então não concluída.

Acrescente-se a isso o disposto no Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28 de agosto de 20151, de caráter vinculante a
este colegiado, cuja fundamentação de interesse transcrevo
abaixo:
11. Como dito anteriormente, o pedido de
restituição só implica direito ao crédito quando
este é reconhecido e deferido pela autoridade
administrativa. Suponha-se que um sujeito
passivo apresente um PER para um pagamento
e este venha a ser definitivamente indeferido
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
7
por não estar disponível nos sistemas da RFB, já
que alocado a um débito correspondente
declarado em DCTF. A retificação dessa DCTF,
reduzindo
o
débito
confessado,
gerará
disponibilidade do pagamento apresentado no
PER. Caso o processo administrativo fiscal
tenha se encerrado (ou mesmo que nem tenha
ocorrido, por inércia do sujeito passivo), não
há, inicialmente, impedimento legal para que
esse mesmo pagamento seja objeto de novo
PER, desde que respeitado o prazo de cinco
anos da ocorrência do pagamento. Mas esse
novo PER não poderá ser objeto de uma
DCOMP, já que o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, em seu § 3o, inciso VI, veda a
compensação de valor que já tenha sido objeto
de pedido de restituição indeferido.
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na
situação acima, em vez de apresentar um PER,
apresenta uma DCOMP que venha a ser não
homologada porque o pagamento informado
como crédito não está disponível nos sistemas
da RFB por estar inteiramente alocado a um
débito correspondente declarado em DCTF, a
não homologação desconstituiu a extinção do
débito compensado, passando este a ser
novamente exigível. Ao retificar sua DCTF,
depois
de
não
homologada
a
DCOMP,
conforme o já citado inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não poderá
apresentar nova DCOMP para esse mesmo
pagamento.
11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar
disponível pagamento já objeto de PER
indeferido ou de DCOMP não homologada, o
sujeito passivo não poderá mais usar esse
pagamento numa nova DCOMP, podendo, no
entanto, apresentar um PER. Resta definir se
essa retificadora da DCTF tem o condão de
produzir efeitos na DCOMP já apresentada e
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
8
não homologada, pois isso necessariamente
produziria alteração no Despacho Decisório de
sua não homologação.
Assim, da mesma forma que o débito confessado em
Dcomp não homologada não pode ser objeto de nova
compensação,
o
crédito
declarado
em
PERDcomp
indeferido/não homologado, não pode ser utilizado em nova
compensação, ainda que de débito distinto daquele
confessado em Dcomp anterior. Tais vedações encontram-se
expressas nas Instruções Normativas que disciplinam os
procedimentos de restituição e compensação no âmbito da
Receita Federal, como ocorre no excerto abaixo, art. 68, I, da
IN RFB n.o 1.717, de 18 de julho de 2017, vigente quando da
transmissão das DCOMPs sob análise:
Art. 68. O sujeito passivo poderá compensar
créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado
à RFB desde que, à data da apresentação da
declaração de compensação: I - o pedido não
tenha sido indeferido, mesmo que por decisão
administrativa não definitiva, proferida pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
A situação é exatamente a presente nos autos, o
direito creditório pleiteado se refere a crédito indeferido
anteriormente, ainda pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa, bem como está atrelado a compensações
declaradas, o que também inviabiliza a sua análise, nos
termos expostos anteriormente do Parecer Normativo COSIT
no 2, de 28 de agosto de 2015.
A teor do exposto, voto por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, para assim
manter a decisão exarada no Despacho Decisório nos exatos
termos em que foi proferida.

Em exame do caso, verifica-se ser equivocada a premissa de que o crédito
pretendido neste pedido já fora solicitado e de que fora anteriormente analisado e indeferido, nos
autos do processo administrativo referente ao PERDcomp n. 37799.49057.250718.1.3.02-9103.

Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
9
Com efeito, no caso, o requerimento anterior não foi da totalidade do crédito que
afirma o contribuinte haver como de direito, inexistindo óbice legal (ou mesmo na
regulamentação posterior da IN 2.055/21) a que o valor remanescente seja requerido por meio do
PER veiculado.
Ademais, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, (antes e depois da redação dada pela
Lei 12.844/2013) c/c art. 28 todos da Lei 9.430/96, os saldos do IRPJ apurados em 31 de dezembro
do ano-calendário, se negativos, devem ser restituídos ao contribuinte, inclusive admitindo-se a
compensação nos termos do art. 74 da mesma Lei 9.430/96.
Ainda, o art. 165 do CTN estabelece que sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento no caso de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Assentadas essas premissas, verifico que este CARF decidiu, no julgamento de três
casos a esse assemelhados, da mesma empresa contribuinte – diversos desse somente por
dizerem a anos-calendários outros – pela conversão do julgamento em diligência para determinar
à unidade de origem na RFB a efetiva análise do crédito complementar perseguido no PERDcomp
transmitido em momento posterior.
Destaco, do julgamento proferido no Recurso Voluntário no Processo n.
13804.721216/2019-17, trecho do voto do relator, Conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza,
integrante do Acórdão 1301-007.687 (sessão de julgamento em 10 de dezembro de 2024):

Discute-se nestes autos pleito complementar de
direito creditório postulado anteriormente no processo no
16692.720871/2017-99 (SN IRPJ 2016).
O ponto a ser dirimido, a meu ver, é se o PER
complementar deve ser sumariamente indeferido por
supostamente versar sobre o mesmo direito creditório que já
havia sido declarado insuficiente por decisões proferidas no
processo no 16692.720871/2017-99. E se não, qual a
consequência?
Primeiro, penso que não. Trata-se de parte
diferente do crédito que foi objeto do Per/Dcomp anterior e,
por isso, não deve prevalecer o entendimento de indeferir o
PER complementar sob o argumento de que o crédito nele
solicitado já havia sido objeto de decisão anterior. Se restou
inconteste que o crédito complementar não foi postulado
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
10
anteriormente, deve-se entender também que ele não foi
analisado naqueles autos.
Equivoca-se o Acórdão recorrido quando deixa
de analisar o pleito deduzido nestes autos, para fazer
referência às decisões proferidas no processo administrativo
no 16692.720871/2017-99, inclusive dizendo que houve “coisa
julgada administrativa”.
Ocorre que a “coisa julgada administrativa” só
pode ter força sobre o que foi especificamente objeto de
discussão em referido processo. Considerando-se que a
parcela do crédito deduzida nestes autos é distinta do crédito
debatido
no
processo
no
16692.720871/2017-99,
compreendo incabível a alegação da DRJ de que a Recorrente
tenta “reiniciar” por vias subversivas a mesma discussão na
esfera administrativa, a fim de “ressuscitar” a discussão à sua
conveniência.
Portanto, é de se reconhecer que o pedido
deduzido nestes autos não foi solicitado, e, portanto, não foi
analisado e tampouco indeferido nos autos relativos ao
processo no 16692.720871/2017-99.
Como até o presente momento nenhuma das
instâncias anteriores prosseguiram na apreciação dos
fundamentos materiais do direito creditório pleiteado, em
especial quanto à sua disponibilidade, liquidez e certeza, pois
a discussão, até então, ficou um passo atrás, circunscrita ao
reconhecimento de que o suposto crédito complementar
esbarraria no fato de já haver decisão administrativa sobre o
saldo negativo de IRPJ de 2016 proferida nos autos do
processo no 16692.720871/2017-99, o processo deve retornar
à Unidade de Origem para prosseguir na apreciação do
direito.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de
nulidade, e no mérito, por dar provimento parcial ao recurso,
para afastar o óbice do Despacho Decisório quanto ao
entendimento de que o PER complementar deve ser
sumariamente indeferido por supostamente versar sobre o
mesmo direito creditório que já havia sido declarado
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
11
insuficiente por decisões proferidas no processo no
16692.720871/2017-99, e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que analise o direito creditório
postulado quanto à sua liquidez, certeza e disponibilidade.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual
de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento
do pleito.

O julgamento acima referido foi unânime e o acórdão restou da seguinte forma
ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
AFASTAMENTO DO ÓBICE DESPACHO DECISÓRIO. RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
A
DRJ
DE
ORIGEM.
DESPACHO
COMPLEMENTAR.
Considerando-se que a parcela do crédito deduzida nestes
autos é distinta do crédito debatido no processo anterior, é de
se reconhecer que o pedido deduzido nestes autos não foi
solicitado, e, portanto, não foi analisado e tampouco
indeferido nos autos daquele processo administrativo.
Deste modo, afasta-se o óbice do Despacho Decisório quanto
ao entendimento de que o PER complementar deve ser
sumariamente indeferido por supostamente versar sobre o
mesmo direito creditório que já havia sido declarado
insuficiente por decisões proferidas em processo anterior,
determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que seja proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada. Quanto
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
12
ao mérito, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para afastar o óbice do Despacho Decisório quanto ao
entendimento de que o PER complementar deve ser
sumariamente indeferido por supostamente versar sobre o
mesmo direito creditório que já havia sido declarado
insuficiente por decisões proferidas no processo no
16692.720871/2017-99, e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que analise o direito creditório
postulado quanto à sua liquidez, certeza e disponibilidade.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro
Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo
Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente).
(CARF,
Processo
n.
13804.721216/2019-17,
Recurso
Voluntário, Acórdão 1301-007.687, Relator Conselheiro Jose
Eduardo Dornelas Souza, sessão de 10/10/24).

A ementa do Acórdão 1301-007.687, acima reproduzida, retrata também os
julgamentos espelhados nos Acórdão ns. 1301-007.689 e 1301-007.6, da mesma Turma, relativos
à mesma empresa ora postulante.
Para o caso presente, entendo haver o direto ao contribuinte a que seja proferido,
no caso, despacho complementar, analisando-se no mérito o crédito postulado; tendo em vista,
contudo, que o crédito pretendido diz respeito à saldo negativo, formulado no processo n.
19679.721670/2018-56, deve-se determinar a apensação desse processo àquele, a fim de seja
aqui seja aplicado o resultado do julgamento do direito creditório postulado, em exame nos autos
referidos.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento do recurso em diligência
e determinar a apensação deste processo ao de n. 19679.721670/2018-56, a fim de seja aqui
aplicado o resultado do julgamento daquele.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.720132/2023-06
13

Fl. 1385
DF CARF MF
Original